Tribunal: STF
Processo: HC 97891
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO PELAS PECULIARIDADES DO PROCESSO E SUPERADO PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 




A prisão preventiva do paciente, inicialmente decretada em três processos, permanece em vigor em apenas um deles. Nele, o alegado excesso de prazo não se sustenta, seja por conta das peculiaridades do feito, que demandou a expedição de cartas precatórias, seja porque, de qualquer forma, o processo já foi sentenciado. 




Também não há como prosperar o argumento de que não estariam satisfeitos os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o magistrado de primeiro grau, ao decretar a custódia cautelar, ressaltou a necessidade de garantir-se a ordem pública, dada a periculosidade demonstrada pelo paciente e demais co-réus, revelada tanto pelo modus operandi com que o crime foi praticado, quanto pela “notícia nos autos acerca da prática, pelos mesmos, de outros delitos de roubo executados de forma semelhante”. 




Ordem denegada.